Tribunal: TJBA
Processo: 8058841-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058841-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DANIEL ARCANJO DE BRITO

Advogado(s)
:
STHEFANE SANTOS BRITO BARBOSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. VALOR DAS ASTREINTES RAZOÁVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão de cobrança de faturas impugnadas e a abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, com imposição de astreintes em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência;
(ii) a decisão de primeiro grau antecipou indevidamente os efeitos do mérito;
(iii) os valores fixados a título de astreintes configuram penalidade desproporcional ou enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir
3. Estando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano, a concessão da tutela provisória se mostra adequada, sobretudo diante da alegação de fraude em compras não reconhecidas pelo consumidor.
4. A decisão agravada limitou a suspensão às faturas impugnadas e fixou multa coercitiva com valores módicos e teto máximo, respeitando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A imposição de astreintes visa compelir o cumprimento da ordem judicial e somente incide em caso de descumprimento, não configurando penalidade automática ou enriquecimento sem causa.
6. Não demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, é incabível o acolhimento do pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. Estando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de valores impugnados por possível fraude.
2. A fixação de multa cominatória, dentro de limites razoáveis, não configura penalidade desproporcional nem enriquecimento ilícito, sendo medida coercitiva legítima para garantir o cumprimento da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2208679-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2024; TJDF, AI nº 0713695-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058841-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
DANIEL ARCANJO DE BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator